Tribunal: TJSP
Processo: 0009463-31.2005.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS CAUSADOS POR LOTEAMENTO CLANDESTINO – RECURSO DO MUNICÍPIO – Descabida a condenação do ente público estatal pela indenização dos danos em favor do Fundo de Reparação – Município que não é responsável pela atividade causadora do dano, respondendo por omissão no exercício do seu poder de polícia

Ementa:

MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS CAUSADOS POR LOTEAMENTO CLANDESTINO – RECURSO DO MUNICÍPIO – Descabida a condenação do ente público estatal pela indenização dos danos em favor do Fundo de Reparação – Município que não é responsável pela atividade causadora do dano, respondendo por omissão no exercício do seu poder de polícia administrativa, o que impõe razoabilidade e limites à sua responsabilização, sob o risco de penalizar os próprios titulares do interesse difuso que se pretende tutelar – Condenação, ademais, que colide com os demais princípios de Direito Público, ao retirar da gestão municipal recursos orçamentários que, dentre outras destinações, devem ser utilizados justamente na execução de políticas públicas de regularização e recuperação do local, direcionando tais recursos para fins diversos e desvinculados da atividade do município, penalizando duplamente o ente estatal, já responsável subsidiário pela regularização do loteamento – Ação que deve ser julgada improcedente em face do Município. RECURSO DO CORRÉU – Participação do corréu na criação e comercialização de lotes do loteamento que restou confirmada pela prova coligida aos autos, não infirmada pelo requerido – Responsabilidade mantida - RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO, RECURSO DO CORRÉU IMPROVIDO.